Tribunal: STF
Processo: HC 180116
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA APREENSÃO DO PASSAPORTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para afastar os motivos que levaram o magistrado de primeira instância a concluir que o passaporte da agravante seria documento relacionado à prática criminosa, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório daquele processo criminal, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente.



    II – A medida cautelar ora impugnada (retenção do passaporte) foi aplicada em ação penal diversa e não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no ato apontado como coator.



    III – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante (a suposta falta de fundamentação e o alegado excesso de prazo de referida medida cautelar, no caso) não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    IV – Agravo interno a que se nega provimento.